Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-64.2021.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012368-64.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LAURA NUNES SEVERINO - CPF: 081.926.416-43 (APELADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DETERMINADA EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM FÁRMACOS – POSSIBILIDADE– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em sendo objetiva a responsabilidade, vez que a beneficiária do plano de saúde assumiu o risco de recompor as partes ao status quo ante na eventualidade da medida concedida ser tornada sem efeito, despicienda qualquer discussão acerca da culpa ou da má-fé da parte que requereu a tutela provisória, de modo que ela se sujeita a restituir aquele contra quem a ordem foi expedida. 2. Não se olvida que a tutela de urgência ostenta caráter provisório e guarda relação de dependência com o desenredo do pleito principal, o que conduz à ilação de que se a tutela definitiva infirmar a tutela de urgência, o que ocorreu na hipótese dos autos, o outrora beneficiário tem que indenizar a parte adversa dos prejuízos por ela suportados. Precedentes do E. STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1012368-64.2021.8.11.0015), ajuizada pela apelante em desfavor de LAURA NUNES SEVERINO, julgou o pedido improcedente, por entender ser
“incabível impor a requerida o pagamento dos custos despendidos com seu tratamento ante a sua manifesta boa-fé na efetivação do mesmo sucedido por força de ordem judicial cuja apreciação à época, entendeu ter provas suficientes quanto à urgência do tratamento apontado”
(cf. Id. nº 194536678).

Em suas razões recursais vinculadas ao Id. nº 194536680, a apelante alega que, em razão de tutela provisória de urgência deferida nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. nº º 1007998-76.2020.8.11.0015) forneceu à ré o medicamento
“Enoxaparina 40 mg”
, tendo tal decisão sido revogada pela sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos autorais lá formulados, assim fazendo jus
“a cobrança na importância do que fora despendido para cumprimento da decisão judicial revogada, à razão de R$ 5.886,25 motivo pelo qual a r. sentença merece reforma no sentido de dar total provimento ao pedidos autorais”.

Pede, pois, o provimento do recurso,
“no sentido de reformar a r. sentença (...)com o ressarcimento dos valores referentes ao fornecimento do fármaco promovido na importância de R$ 5.886,25 uma vez que a sentença que julgou improcedente os pedidos da Apelada na ação originária trata-se de título executivo judicial, sendo, portanto, válida a sua cobrança”.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (Id. nº 194536690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste no acerto da sentença que julgou improcedente o pedido inicial do plano de saúde, de ressarcimento dos valores dispendidos pelo fornecimento do medicamento
“Enoxaparina 40 mg”
,
requerido pela parte ré, nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. nº º 1007998-76.2020.8.11.0015), em que tal obrigação foi determinada em sede de tutela provisória posteriormente revogada.

No presente caso, verifica-se que a parte requerida ajuizou, anteriormente, a ação de
“Obrigação de Fazer”
(proc. nº 1007998-76.2020.8.11.0015) na qual foi deferida a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré, ora requerente/apelante, entregasse o medicamento
“Enoxaparina 40 mg, devendo ser fornecido a quantidade suficiente para uso diário, durante toda a gestação e por mais 30 dias após o parto, no total de 240 unidade”
(cf. Id. nº 194535168).

Os medicamentos foram fornecidos, e, posteriormente, a tutela provisória foi revogada pela sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos autorais lá formulados.

Assim, tendo se sagrado vencedora naqueles autos, a operadora de plano de saúde ajuizou esta ação de cobrança buscando o ressarcimento da quantia de R$ 5.886,25, correspondente ao custeio do medicamento objeto daquela ação.

Ressalta-se que a parte recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar que desembolsou a quantia de R$ 5.886,25 com a aquisição do medicamento requerido pela recorrida, exclusivamente, em razão da tutela de urgência concedida nos autos do processo nº 1007998-76.2020.8.11.0015, visto que, juntamente com sua petição inicial, apresentou 6 (seis) DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), nos valores de R$ 1.262,35, R$ 1.345,50, R$ 819,60, R$ 819,60, R$ 819,60 e R$ 819,60 (cf. Id. nº 194535172).

A pretensão recursal encontra fundamento legal no inciso I, do artigo 302, da Lei Processual Civil, que versa sobre a responsabilidade objetiva diante da revogação da tutela de urgência, na forma a seguir reproduzida:

“Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.

Logo, considerando que
, sendo objetiva a responsabilidade, vez que a beneficiária do plano de saúde assumiu o risco de recompor as partes ao status
quo ante
na eventualidade da medida concedida ser tornada sem efeito, despicienda qualquer discussão acerca da culpa ou da má-fé da parte que requereu a tutela provisória, de modo que ela se sujeita a restituir aquele contra quem a ordem foi expedida.

No mais, é certo que, a tutela de urgência ostenta caráter provisório e guarda relação de dependência com o desfecho do pleito principal, o que leva a conclusão de que se a tutela definitiva infirmar a tutela de urgência, o que ocorreu na hipótese dos autos, a outrora beneficiária tem que indenizar a parte adversa dos prejuízos por ela suportados.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença apelada e, assim, julgar procedente o pleito autoral, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 5.886,25 acrescida de correção monetária e juros legais a partir da data da emissão de cada nota fiscal.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024